Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO REPUTADA OFENSIVA EM SÍTIO ELETRÔNICO DO SINDICATO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE INFORMAR A CATEGORIA INTERESSADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação que a ordem jurídica impõe a uma pessoa, natural ou jurídica, de reparar danos causados a outra por ato contrário ao direito, comissivo ou omissivo, voluntário ou culposo (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X).
2. Na hipótese, nenhuma ilicitude pode ser extraída de publicação feita em sítio eletrônico do sindicato/apelante no sentido de denúncias de assédio moral, envolvendo a autora/apelada, ocupante de cargo comissionado de chefia, cuja lisura na conduta interessa à categoria sindical. 2.1. A conduta do Sindicato não ultrapassa a atribuição de conferir publicidade às denúncias recebidas no âmbito (sítio eletrônico do sindicato, e não na imprensa convencional) e no interesse da categoria.
3. Recurso conhecido e provido.